Tribunal: TCU
Processo: 025.511/2013-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 175/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso I, do Regimento Interno, em julgar regulares com ressalva as contas da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, dando-lhe ciência deste acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.511/2013-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2012) 1.1. Responsáveis: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (34.028.316/0015-09); 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/mg. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança). 1.6. Representação legal: Jair Eduardo Santana (132821/OAB-MG), representando Guilherme Augusto de Araújo; Juliana de Moura Pereira (168.200/OAB-MG) e Jair Eduardo Santana (132821/OAB-MG), representando Carlos Athayde Valadares Viegas; William Candido Lopes (309.521/OAB-SP) e Saulo Regis Lourenco Lombardi (322.900/OAB-SP), representando Retha Maxima Eireli; Juliana de Moura Pereira (168.200/OAB-MG) e Jair Eduardo Santana (132821/OAB-MG), representando Claudia Sampaio Gonçalves; Juliana de Moura Pereira (168.200/OAB-MG), Marlei Rocha de Souza (41.464/OAB-DF) e outros, representando Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Ect - Superintendência Estadual de Operações Minas Gerais. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.